Tribunal: TJBA
Processo: 8009106-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009106-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NORBERTO HENKE

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF

Advogado(s)
:
FABRICIO ROCHA DA SILVA, RICARDO DE ABREU BIANCHI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.
Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Bem de família. Acórdão que reconheceu a impenhorabilidade. Alegação de omissão quanto a consumo de água/energia, declaração de outros endereços e existência de outros bens. Inocorrência. Pontos expressamente enfrentados no voto/acórdão.

2
. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar reanálise dos fundamentos do
decisum.

3
. O embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 80
09106
-5
8
.202
5
.8.05.0000,
em que figura como embargante,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF
e outros e como embargado,
NORBERTO HENKE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça